Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).
2. No caso concreto, a recorrente, apesar de intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, não se desincumbiu deste ônus, razão por que o pedido de gratuidade de justiça restou indeferido.
3. As razões recursais não agregam nenhuma informação nova e apta a ensejar a modificação da decisão monocrática recorrida, hipótese de manifesta improcedência do agravo interno. Neste cenário, em atenção ao disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de votação unânime, aplica-se à recorrente multa de 2% do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno não provido